Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003375-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 028.726.941-88 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de terço constitucional sobre 45 dias de férias e devolução de desconto realizado a título de férias coletivas, formulado por professora contratada temporariamente no período de março/2022 a dezembro/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o professor contratado temporariamente tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias; e (
ii
) analisar a legalidade do desconto realizado a título de férias coletivas no valor de R$ 2.512,50 no holerite de dezembro/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os professores contratados temporariamente têm direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsto no art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

4. O professor temporário que não completa o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício tem direito apenas às férias proporcionais ao tempo trabalhado, sendo legítimo o ajuste contábil na rescisão para evitar duplicidade de pagamento.

5. O desconto de férias coletivas ocorre porque o Estado, ao indenizar as férias proporcionais com base em 45 dias, precisa descontar os 15 dias já gozados e remunerados no primeiro semestre, evitando que o servidor receba por 60 dias de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando o professor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses. 2. A rubrica 'DESC FERIAS COLETIVAS' constitui artifício contábil legítimo para compensar na rescisão as férias que o professor temporário já gozou e recebeu remuneração, evitando pagamento em duplicidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 54, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, Recurso Inominado 1013533-23.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06/11/2023; TJMT, Recurso Inominado 1086739-36.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003375-35.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Marciana de Oliveira Santos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marciana de Oliveira Santos ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) trabalhou para a Secretaria de Educação do Estado na função de professora pelos períodos de março/2022 até dezembro/2024; b) de acordo com a Lei Complementar 50/1998, o professor tem direito às férias anuais remuneradas de 45 dias; c) apesar de gozar férias de 45 dias, o requerido paga o adicional de 1/3 de férias referente a 30 dias; d) houve desconto indevido da verba concernente ao período de férias de 15 dias no valor de R$ 2.512,50. Requereu: a) a condenação do requerido ao pagamento de 1/3 de férias sobre os 15 dias pelos últimos cinco anos; b) a restituição do valor das férias de 15 dias descontado indevidamente nos holerites.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a Lei Complementar 50/1998 prevê que os professores têm direito a 45 dias de férias; b) o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelos professores; c) o TJMT já sedimentou o entendimento sobre o tema no IRDR Tema n° 4; d) o reclamado não demonstrou a legalidade do desconto de 15 dias a título de férias coletivas. Ao final: a) declarou indevido o desconto em folha de pagamento da reclamante; b) condenou o reclamado a devolver o valor de R$ 2.512,50 relativo a desconto de férias coletivas indevida; c) condenou o reclamado ao pagamento do terço constitucional na proporção de 45 dias do período de 2022 a 2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) antes de 2019, os professores contratados temporariamente gozavam dos 15 dias de férias no término do primeiro semestre, mas não recebiam o restante das férias proporcionais aos 45 dias no término do contrato quando este tinha duração inferior a um ano; b) de 2019 em diante, os professores contratados temporariamente sempre gozaram dos 15 dias de férias no término do primeiro semestre e receberam por ocasião da rescisão contratual o restante das férias proporcionais de 30 dias por ano; c) os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 meses; d) a parte autora não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício; e) a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" é apenas um artifício contábil para compensar na rescisão as férias que o professor temporário já gozou. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 303877938/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Analisando o caso concreto, verifico que a parte reclamante foi contratada temporariamente para exercer a função de professora da educação básica no Estado de Mato Grosso, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos (
IDs
303877916, 303877917 e 303877918).

Quanto ao desconto realizado a título de "férias coletivas" no valor de R$ 2.512,50, constante no holerite de dezembro/2023 (ID 303877917), entendo que é legítimo, pois representa um ajuste contábil necessário para evitar pagamento em duplicidade.

Analisando as fichas financeiras, constato que a parte reclamante já recebeu remuneração integral pelos 15 dias de férias gozados no término do primeiro semestre letivo. Não houve desconto em sua remuneração durante esse período de afastamento, tendo sido integralmente remunerada mesmo sem estar em efetivo exercício.

O professor temporário, que tem direito a 45 dias de férias e usufrui de férias coletivas de 15 dias em junho, quando seu contrato possui vigência inferior a 12 meses (período aquisitivo de férias), tem direito a indenização das férias proporcionais apenas de 30 dias.

Se a indenização for calculada com base em 45 dias, é legítimo o desconto correspondente a 15 dias já gozados e remunerados em junho, para evitar duplicidade de pagamento.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal//, Data de Publicação: 13/11/2023)".

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)"

No caso em análise, verifico que a parte reclamante não completou o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, conforme se observa nas fichas financeiras juntadas aos autos. Além disso, já recebeu remuneração integral pelos 15 dias de férias gozados no término do primeiro semestre letivo, sem qualquer desconto em sua folha de pagamento durante esse período.

O desconto de férias coletivas ocorre porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes do servidor, faz o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que já foi gozado e remunerado no meio do ano. Deste modo, a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" nada mais é do que um artifício contábil para compensar na rescisão as férias que o professor temporário já gozou e recebeu remuneração.

Caso contrário, a parte reclamante seria beneficiada por 60 dias de férias remuneradas, correspondente aos 15 dias que usufruiu e recebeu no final do 1o semestre e a proporção de 45 dias que fora indenizada ao final do contrato (dezembro/2023), o que se mostraria em descompasso com o ordenamento jurídico
.

Portanto, o desconto realizado a título de férias coletivas é legítimo, devendo ser reformada a sentença que entendeu de forma diversa.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025